Tribunal: CARF
Processo: 16327.003166/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003166/2003-96
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.525 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrentes
SG EQUIPMENT FINANCE S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. CONHECIMENTO. SIMILITUDE
FÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A similitude fática entre recorrido e paradigma é crucial para a devolução da
matéria ao exame da CSRF. Caso contrário, não se conhece do recurso especial
interposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial. A divergência suscitada e os paradigmas correspondentes devem
guardar relação com o contexto do acórdão recorrido. Se isso não ocorre, não
há como conhecer do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que votaram pelo conhecimento; (ii)
por unanimidade de votos, acordam em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Votaram pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa e, por conclusões distintas, a
conselheira Livia De Carli Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, LuizTadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003166/2003-96
Fl. 2896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) e pela contribuinte acima identificada, fundamentados atualmente
no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Esses recursos buscam reverter o que foi decidido no Acórdão no 1402-00.069, de
10/12/2009, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF deu provimento parcial a recurso voluntário da contribuinte, para fins de afastar a multa
de ofício que estava sendo exigida nos presentes autos.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não tendo ocorrido falta de apreciação de matérias contidas no recurso, rejeita-se a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO. IRRF. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
O indeferimento, por parte da autoridade administrativa, do pedido de restituição
formulado por terceiro, que fora objeto de pedido de compensação do IRRF, enseja
lançamento de ofício do tributo cuja homologação da compensação foi negada,
independentemente do início da fase litigiosa relativa à discussão do crédito, uma vez
que conforme o disposto no caput do art. 74 da Lei 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 49 da Lei 10.637/2002, os pedidos de compensação com débitos de terceiros não se
converteram em pedido de compensação. Assim, deve ser rejeitado o pedido de
sobrestamento de julgamento do recurso e deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância pela alegada ausência de apreciação de questão de mérito
e documentos acostados, posto que essas questões devem ser discutidas no processo em
que se discute o crédito.
PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Tratando-se de compensação não homologada e levando em conta que legislação
posterior ao lançamento não prevê lançamento de ofício e consequente exigência de
multa de ofício, em razão do princípio da retroatividade benigna, cancela-se a exigência
da multa de ofício.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir a multa de ofício, nos temos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. A Conselheira Ana de Barros Fernandes (Suplente
Convocada) vota pelas conclusões. Ausente momentaneamente o Conselheiro Marcos
Shigueo Takata (Suplente Convocado).

Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

Neste sentido, versa o presente processo de lançamento pela falta de recolhimento
do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, em
razão da não homologação da compensação pretendida pela contribuinte, realizada com base no
art. 15 da IN SRF no 21/1997, que autorizava a “compensação de crédito de um contribuinte com
débito de outro”.
A autuação sob exame se deu nos termos do art. 90 da MP 2.158-35, de
24.08.2001, na redação vigente à época do lançamento. O fato gerador ocorreu em 21.09.98 e o
valor tributável é de R$ 925.233,68. Foi aplicada a multa de ofício de 75%.
As questões referentes aos pedidos de restituição/compensação foram tratadas no
processo no 13896.001014/98-60. A negativa em relação a esses pedidos se deve ao não
reconhecimento do direito creditório a título de saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de
1995 a 1997. O entendimento foi de que esse crédito não gozava dos atributos de liquidez e
certeza, conforme exige o art. 170 do CTN.
O não reconhecimento do direito creditório e a consequente negativa para o
pedido de compensação naquele outro processo motivaram o lançamento formalizado nos
presentes autos.
Esse lançamento foi mantido pela decisão de primeira instância administrativa
aqui proferida.
A decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido), por sua vez, manteve a
exigência do imposto, mas afastou a multa de ofício, aplicando o princípio da retroatividade
benigna.
Nesta fase processual, cumpre analisar os recursos especiais de divergência
interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e pela contribuinte autuada.
Por meio de seu recurso, a PGFN busca restabelecer a multa de ofício.
Já a contribuinte busca o sobrestamento do curso do presente processo até o
trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo n.o 13896.001014/98-60, ou,
então, o reconhecimento da legitimidade de seus pedidos de compensação, porquanto realizados
em conformidade com a legislação.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, conforme
despacho exarado em 13/05/2011 pela Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:
[...]
O acórdão recorrido recebeu a ementa abaixo, no que importa à análise:
[...]
Em tal julgamento, com a não homologação da compensação manteve-se a exigência do
tributo principal (IRRF), vez que à época era necessária a realização do lançamento de
ofício. Entretanto, quanto à multa de ofício, em razão do princípio da retroatividade
benigna, foi excluída. No entender do colegiado, o art. 18 da Lei n° 10.833/03
(conversão da MP 135/03) passou a impor apenas multa isolada sobre as diferenças
apuradas, decorrentes de compensação indevida.
Por sua vez, a recorrente aduz haver interpretação divergente conferida por outro
colegiado, tendo apontado o seguinte julgado:
Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

MULTA DE OFÍCIO - ART. 90 MP 2.158-35 - ART. 18, LEI 10.833. A redação
do artigo 18 da Lei 10.833 não excluiu a multa de oficio quando o lançamento
desta natureza tenha como causa a ilegitimidade da compensação (artigo 90 da
MP 2.158-35), mas sim que, nas hipóteses graves arroladas pela norma, o
lançamento será da multa isolada, sendo então indevido o lançamento de oficio
do principal. Recurso de oficio provido. COMPENSAÇÃO. Só cabe
compensação de valores calcados em decisão judicial se esta tem eficácia na
data em que aquela é levada a efeito, desde que comprovada sua certeza e
liquidez. BASE DE CALCULO. EXCLUSÃO. EFICÁCIA DE NORMA. A norma
legal que, condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo, previa a
exclusão da base de cálculo da contribuição de valores que, computados como
receita, houvessem sido transferidos a outras pessoas jurídicas, tendo sido
revogada previamente à sua regulamentação, não produz efeitos. SELIC. É
legitima a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic. (2°CC, 4a
Câmara, Acórdão n° 204-02.808, de 17/10/07) (destaquei)
De acordo com o respectivo voto condutor do acórdão paradigma, não foi contemplada
interpretação por meio da qual se aplicasse retroativamente o art. 18 da Lei n°
10.833/03. Na espécie, ao recurso de ofício foi dado provimento nos seguintes termos:
"(...) A r. decisão entende que com a edição da Lei n.o 10.833/2003, com as
alterações posteriores, foi derrogado implicitamente o art. 90 da MP n.o 2158-
35/2001, restringindo, então, o lançamento de oficio das diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
advindas de compensação indevida, nas hipóteses mencionadas no art. 18 da Lei
n.o 10.833/2003.
Com a devida vénia, em que pese esse entendimento estar respaldado pela
solução de consulta SRF 03, não consigo extrair dessa norma o entendimento
esposado pelo órgão julgador a quo. A meu juízo, a referida norma é bem clara
ao asseverar que o lançamento de oficio nos termos do artigo 90 da MP
2.158/2001 limitar-se-á a imposição da multa de oficio isolada sobre as
diferenças apuradas quando restar caracterizado, e devidamente motivado ante
à exasperação do percentual da multa a ser aplicada (150%), que a
compensação é indevida (conforme os termos da norma inserta no artigo 90 da
MP 2.158) exclusivamente nas hipóteses explicitadas no referido artigo 18 da
Lei 10.833/2003, quais sejam, crédito de natureza não tributária ou em que
ficar caracterizado as infrações descritas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Analisando a motivação do lançamento, não identifico que ele tenha sido
fundamentado nesses termos. Contudo, se essa foi a conclusão da r. decisão,
deveria ela ter anulado o lançamento pela glosa das compensações fundadas no
crédito cedido e respaldado em ação judicial, pois seu embasamento jurídico
continua tendo como respaldo o artigo 90 da MP 2.158, que, para a r. decisão,
estaria implicitamente revogado pela artigo 18 da Lei 10.833.
Em meu entender ou o lançamento levado a efeito com arrimo no referido
artigo 90 da MP 2.158 tem como objeto do lançamento a imposição de multa
isolada no percentual de 150% nas hipóteses indevidas que o legislador as tem
por graves como fraude, v.g, ou, embora ilegítimas mas não tipificas no artigo
18 referido, terá como objeto a cobrança de oficio da diferença impaga em
virtude da ilegitimidade da compensação.
Contudo, nessa última hipótese, não vejo como essa cobrança, por força da
vinculação à lei não esteja acompanhada da aplicação da multa de ofício no
percentual definido da lei.
E, tenho convicção, esse foi o caso do lançamento ". (destaquei)
Fl. 2899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

Assim, no tocante à multa de ofício proporcional, constata-se neste juízo de cognição
sumária que tal interpretação divergiu daquela posta no acórdão recorrido.
Em 13/06/2011, a contribuinte foi cientificada do Acórdão no 1402-00.069, do
recurso especial da PGFN e do despacho que admitiu esse recurso, e em 28/06/2011, ela
apresentou tempestivamente as contrarrazões ao recurso da PGFN, pugnando pelo não
provimento.
Em seu recurso especial, a contribuinte traz as seguintes divergências:
1) Compensação de Débitos Próprios com Créditos de Terceiros; e
2) Sobrestamento do Julgamento do Recurso.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso para as duas
divergências, conforme despacho exarado em 19/10/2015 pelo Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF.
O reconhecimento das alegadas divergências jurisprudenciais está embasado em
parecer assim fundamentado:
[...]
1) Compensação de Débitos Próprios com Créditos de Terceiros
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão n.° 1803-00.146, de 25.08.2009:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE TERCEIROS —
LEGITIMIDADE DO PEDIDO FORMULADO PELO DETENTOR DO
CRÉDITO ATÉ 09/04/2000 - POSSIBILIDADE. A compensação dos créditos a
repetir, que ultrapassam os débitos do próprio contribuinte, incluindo os de
eventuais parcelamentos, com débitos de terceiros, foi autorizada pelo art. 15 da
IN SRF no 21/97, tendo esta regra permanecido em vigor até 09/04/2000, data
após a qual foi revogada pela IN SRF n° 41, publicada em 10/04/2000. Assim,
são legítimos os pedidos de compensação formuladas pelo detentor dos créditos
durante a sua vigência do art. 15 da IN SRF no 21/97, não havendo que se falar
que norma superveniente pudesse suprimir essa legitimidade. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO —
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data do
pedido de compensação, convertido em declaração de compensação, sem
qualquer manifestação da autoridade administrativa competente, opera-se a
homologação tácita extintiva do crédito tributário.
Acórdão n° 203-12.015, de 26.04.2007:
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE TERCEIROS. PEDIDO FORMULADO
ATÉ 07/04/2000. POSSIBILIDADE. A utilização da parcela dos créditos a
repetir, que ultrapassar os débitos do próprio contribuinte, incluindo os
parcelados, para compensação com débitos de terceiros, foi autorizada pelo art.
15 da IN SRF no 21/97, tendo permanecido até 07/04/2000, data após a qual foi
revogada pela IN SRF no 41, publicada em 10/04/2000.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que a
utilização da parcela dos créditos a repetir, que ultrapassar os débitos do próprio
contribuinte, incluindo os parcelados, para compensação com débitos de terceiros, foi
autorizada pelo art. 15 da IN SRF no 21, de 1997, tendo permanecido até 07.04.2000.
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data do pedido de compensação, convertido em
declaração de compensação, sem qualquer manifestação da autoridade administrativa
competente, opera-se a homologação tácita extintiva do crédito tributário.
Fl. 2900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que o indeferimento, por parte da
autoridade administrativa, do pedido de restituição formulado por terceiro, que fora
objeto de pedido de compensação do IRRF, enseja lançamento de ofício do tributo cuja
homologação da compensação foi negada, independentemente do início da fase litigiosa
relativa à discussão do crédito, uma vez que conforme o disposto no caput do art. 74 da
Lei 9.430/96 com a redação dada pelo art. 49 da Lei 10.637, de 2002. Os pedidos de
compensação com débitos de terceiros não se converteram em pedido de compensação.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
2) Sobrestamento do Julgamento do Recurso
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 1302-00.078, de 30.09.2009:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. A lei
determina que, nas situações em que o sujeito passivo impetre manifestação de
inconformidade em razão de não homologação de compensação e,
concomitantemente, impugnação contra eventual lançamento, as peças devem
ser reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Nessas circunstâncias, a eventual divergência nas datas dos atos
administrativos, por não trazer qualquer prejuízo para o sujeito passivo, não
pode dar azo à nulidade do auto de infração.
Acórdão no 2202-00.064, de 06.05.2009:
Cabível lançamento de ofício de valores informados em DCTF como
compensados com créditos advindos de processo administrativo julgado
definitivamente na esfera administrativa cuja decisão não reconheceu o direito
creditório pleiteado pela contribuinte.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que a lei
determina que, nas situações em que o sujeito passivo impetre manifestação de
inconformidade em razão de não homologação de compensação e, concomitantemente,
impugnação contra eventual lançamento, as peças devem ser reunidas em um único
processo para serem decididas simultaneamente. Nessas circunstâncias, a eventual
divergência nas datas dos atos administrativos, por não trazer qualquer prejuízo para o
sujeito passivo, não pode dar azo à nulidade do auto de infração.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que deve ser rejeitado o pedido de
sobrestamento de julgamento do recurso, tendo em vista o indeferimento, por parte da
autoridade administrativa, do pedido de restituição formulado por terceiro, que fora
objeto de pedido de compensação do IRRF, que enseja lançamento de ofício do tributo
cuja homologação da compensação foi negada, independentemente do início da fase
litigiosa relativa à discussão do crédito.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Em 17/07/2017, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que admitiu o recurso especial da contribuinte. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no
70.235/72, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de trinta dias contados da
data acima referida, mas bem antes disso, em 18/07/2017, o referido órgão apresentou
tempestivamente as contrarrazões ao recurso, pugnando, também, pelo seu não provimento.

É o relatório.
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

Voto
Conselheira Adréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Resp. PGFN

Veja-se que no exame de admissibilidade, no tocante ao recurso especial
interposto pela PGFN, o respectivo seguimento pautou-se no despacho acima já transcrito e que
abaixo reitero.
O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:
[...]
O acórdão recorrido recebeu a ementa abaixo, no que importa à análise:
[...]
Em tal julgamento, com a não homologação da compensação manteve-se a exigência do
tributo principal (IRRF), vez que à época era necessária a realização do lançamento de
ofício. Entretanto, quanto à multa de ofício, em razão do princípio da retroatividade
benigna, foi excluída. No entender do colegiado, o art. 18 da Lei n° 10.833/03
(conversão da MP 135/03) passou a impor apenas multa isolada sobre as diferenças
apuradas, decorrentes de compensação indevida.
Por sua vez, a recorrente aduz haver interpretação divergente conferida por outro
colegiado, tendo apontado o seguinte julgado:
MULTA DE OFÍCIO - ART. 90 MP 2.158-35 - ART. 18, LEI 10.833. A redação
do artigo 18 da Lei 10.833 não excluiu a multa de oficio quando o lançamento
desta natureza tenha como causa a ilegitimidade da compensação (artigo 90 da
MP 2.158-35), mas sim que, nas hipóteses graves arroladas pela norma, o
lançamento será da multa isolada, sendo então indevido o lançamento de oficio
do principal. Recurso de oficio provido. COMPENSAÇÃO. Só cabe
compensação de valores calcados em decisão judicial se esta tem eficácia na
data em que aquela é levada a efeito, desde que comprovada sua certeza e
liquidez. BASE DE CALCULO. EXCLUSÃO. EFICÁCIA DE NORMA. A norma
legal que, condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo, previa a
exclusão da base de cálculo da contribuição de valores que, computados como
receita, houvessem sido transferidos a outras pessoas jurídicas, tendo sido
revogada previamente à sua regulamentação, não produz efeitos. SELIC. É
legitima a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic. (2°CC, 4a
Câmara, Acórdão n° 204-02.808, de 17/10/07) (destaquei)
De acordo com o respectivo voto condutor do acórdão paradigma, não foi contemplada
interpretação por meio da qual se aplicasse retroativamente o art. 18 da Lei n°
10.833/03. Na espécie, ao recurso de ofício foi dado provimento nos seguintes termos:
"(...) A r. decisão entende que com a edição da Lei n.o 10.833/2003, com as
alterações posteriores, foi derrogado implicitamente o art. 90 da MP n.o 2158-
35/2001, restringindo, então, o lançamento de oficio das diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

advindas de compensação indevida, nas hipóteses mencionadas no art. 18 da Lei
n.o 10.833/2003.
Com a devida vénia, em que pese esse entendimento estar respaldado pela
solução de consulta SRF 03, não consigo extrair dessa norma o entendimento
esposado pelo órgão julgador a quo. A meu juízo, a referida norma é bem clara
ao asseverar que o lançamento de oficio nos termos do artigo 90 da MP
2.158/2001 limitar-se-á a imposição da multa de oficio isolada sobre as
diferenças apuradas quando restar caracterizado, e devidamente motivado ante
à exasperação do percentual da multa a ser aplicada (150%), que a
compensação é indevida (conforme os termos da norma inserta no artigo 90 da
MP 2.158) exclusivamente nas hipóteses explicitadas no referido artigo 18 da
Lei 10.833/2003, quais sejam, crédito de natureza não tributária ou em que
ficar caracterizado as infrações descritas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Analisando a motivação do lançamento, não identifico que ele tenha sido
fundamentado nesses termos. Contudo, se essa foi a conclusão da r. decisão,
deveria ela ter anulado o lançamento pela glosa das compensações fundadas no
crédito cedido e respaldado em ação judicial, pois seu embasamento jurídico
continua tendo como respaldo o artigo 90 da MP 2.158, que, para a r. decisão,
estaria implicitamente revogado pela artigo 18 da Lei 10.833.
Em meu entender ou o lançamento levado a efeito com arrimo no referido
artigo 90 da MP 2.158 tem como objeto do lançamento a imposição de multa
isolada no percentual de 150% nas hipóteses indevidas que o legislador as tem
por graves como fraude, v.g, ou, embora ilegítimas mas não tipificas no artigo
18 referido, terá como objeto a cobrança de oficio da diferença impaga em
virtude da ilegitimidade da compensação.
Contudo, nessa última hipótese, não vejo como essa cobrança, por força da
vinculação à lei não esteja acompanhada da aplicação da multa de ofício no
percentual definido da lei.
E, tenho convicção, esse foi o caso do lançamento ". (destaquei)
Assim, no tocante à multa de ofício proporcional, constata-se neste juízo de cognição
sumária que tal interpretação divergiu daquela posta no acórdão recorrido.
Por seu turno, em que pese o teor acima do despacho de admissibilidade, vale
dizer que o contexto deste processo tem origem em recurso de ofício interposto pelo presidente
de turma da DRJ em que havia sido imputado ao contribuinte a multa de mora, ao invés da multa
de ofício.
Ou seja, a discussão não chega ao passo que a PGFN tende a trazer para exame
desta CSRF. Portanto, entendo não haver a similitude fática necessária entre os casos, que tenha
o condão de devolver a matéria ao exame desta CSRF.
Neste sentido, não conheço do recurso especial da PGFN.

Resp. CONTRIBUINTE
Conforme mencionado em seu recurso especial, a contribuinte busca o
sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos
do processo no 13896.001014/98-60, ou, então, o reconhecimento da legitimidade de seus
pedidos de compensação, porquanto realizados em conformidade com a legislação.
As divergências suscitadas dizem respeito a essas matérias, e serão examinadas na
sequência de sua apresentação no recurso.

Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

1) Compensação de Débitos Próprios com Créditos de Terceiros.
Entendo, in casu, que o recurso especial não deveria ter sido admitido para essa
primeira divergência.
Isso porque a contribuinte suscita divergência sobre uma questão inexistente no
caso sob exame.
O que a contribuinte procura defender nessa primeira divergência é “a
possibilidade de se proceder a compensação de débitos com créditos de terceiros, diante da
previsão contida no art. 15, da Instrução Normativa no 21/97, aplicável ao presente caso”.
A contribuinte desenvolve seus argumentos a partir da premissa equivocada de
que a negativa da compensação objeto do processo no 13896.001014/98-60 (fato motivador do
lançamento de ofício formalizado nestes autos) se deu em razão de ela ter utilizado créditos de
outra empresa.
Ocorre que a negativa da compensação se deu por motivo totalmente distinto, ou
seja, pelo não reconhecimento do direito creditório reivindicado a título de saldos negativos de
IRPJ dos anos-calendário de 1995 a 1997 (apurados pela outra empresa). O entendimento foi de
que esse crédito não gozava dos atributos de liquidez e certeza, conforme exige o art. 170 do
CTN.
Tanto o relatório constante do acórdão recorrido, quanto o tópico final do recurso
especial da própria contribuinte, onde ela tenta defender a “existência do crédito para fins de
compensação”, deixam isso bem claro.
Não houve nenhum questionamento em relação à possibilidade de a contribuinte
proceder a compensação de seus débitos com créditos de terceiros, conforme autorizava o art. 15
da IN SRF no 21/97. Ao contrário disso, a compensação foi normalmente processada, e seu
indeferimento se deu por razões de ordem material, ou seja, pela não comprovação da existência
do direito creditório alegado.
As considerações feitas no acórdão recorrido sobre a “compensação de créditos
com débitos de terceiros” guardam relação com tema bem diferente do que aquele que a
contribuinte pretendeu tratar nessa primeira divergência.
Tais considerações se deram no contexto da análise dos pedidos de sobrestamento
do julgamento do presente processo na segunda instância; de suspensão da exigibilidade do
débito lançado; de reconhecimento da impossibilidade do lançamento desse débito, etc., tudo
isso em razão de ainda não haver decisão definitiva no processo correlato, que tratava da
compensação.
Mas em nenhum momento houve negativa da referida compensação porque ela foi
considerada ilegítima, porque a contribuinte utilizou crédito de terceiros, porque esse tipo de
compensação não estaria autorizado pelo CTN, porque o art. 15 da IN SRF no 21/1997 seria
ilegal, etc.
Todas essas questões, que foram tratadas nos paradigmas apresentados para a
caracterização da primeira divergência, são estranhas aos presentes autos.
Novamente, o indeferimento da compensação pleiteada pela contribuinte (e que
foi objeto do processo no 13896.001014/98-60) se deu pelo não reconhecimento do direito
creditório, em relação ao seu próprio mérito, à comprovação de sua existência, de modo que não
Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

há nem mesmo como apreciar as questões que a contribuinte suscita a partir dos paradigmas
apresentados nessa primeira divergência.
Desse modo, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da
contribuinte, relativamente às questões que ela suscita para defender a possibilidade legal do
procedimento de compensação por ela adotado.

2) Do Sobrestamento do Julgamento do Recurso
Penso que o recurso especial da contribuinte também não deveria ter sido
admitido para essa segunda divergência.
Os dois últimos parágrafos contidos no tópico destinado à comprovação da
alegada divergência explicitam bem a linha de argumentação da recorrente:
71. É inequívoca, portanto, a necessidade de ter sido sobrestado o andamento do
processo em comento até o trânsito em julgado da decisão definitiva a ser prolatada nos
autos do processo n° 13896.001014/98-60: a uma porque não poderia ter sido lavrado o
presente auto de infração no presente caso, porquanto pendente de julgamento desses
nos autos n° 13896.001014/98-60, por afrontar diretamente os artigos 151, inciso III do
Código Tributário Nacional e 48 da IN n.o 460/04 (atual IN 600/05) e §§ 9o, 10° e 11°
do artigo 74 da Lei n.° 9430/96; a duas porque trata-se de questão prejudicial, na qual o
crédito exigido no presente caso é objeto de decisão de homologação de compensação,
pleiteada naqueles autos, sendo certo que, proceder a sua exigência poderá ensejar o
recolhimento em duplicidade, caso não venha a obter êxito nos autos no
13896.001014/98-60.
72. Desta forma, considerando que não poderiam ter sido lançados os débitos objeto da
compensação controvertida nos autos do processo administrativo n° 13896.001014/98-
60, deverá ser declarada a nulidade do v. acórdão recorrido.
O que a contribuinte defende, por meio dos paradigmas apresentados, é a tese de
que o presente processo deveria ficar sobrestado até o trânsito em julgado da decisão definitiva a
ser proferida no processo no 13896.001014/98-60 (que tratava da compensação).
A razão do sobrestamento seria o fato de que o lançamento de ofício dos créditos
tributários oriundos da decisão não homologatória da compensação só poderia ocorrer quando
sobreviesse decisão definitiva nos autos que estavam tratando da compensação.
Com tal medida, ainda segundo a contribuinte, se evitaria dupla apreciação da
mesma matéria por vias distintas, e também decisões conflitantes sobre o mesmo direito.
O problema é que nenhum dos paradigmas apresentados endossa a tese sustentada
no recurso, e eles também não servem para caracterizar a divergência relativa ao sobrestamento
do processo, nos termos em que pleiteado pela contribuinte.
Nenhum dos dois paradigmas defende que o processo que trata do lançamento
seja sobrestado até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no processo da compensação;
e muito menos que o lançamento do débito só pode ocorrer quando sobrevier decisão definitiva
nos autos que tratam da compensação.
A ementa do primeiro paradigma, Acórdão no 1302-00.078, por si só explicita
isso:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. A lei determina
que, nas situações em que o sujeito passivo impetre manifestação de inconformidade em
razão de não homologação de compensação e, concomitantemente, impugnação contra
Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

eventual lançamento, as peças devem ser reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente. Nessas circunstâncias, a eventual divergência nas datas dos
atos administrativos, por não trazer qualquer prejuízo para o sujeito passivo, não pode
dar azo à nulidade do auto de infração.
A decisão simultânea das matérias (negativa de compensação e lançamento de
ofício dela decorrente) é algo bem diferente do sobrestamento de um processo até a decisão final
do outro. Além disso, a ideia de decisões simultâneas só é possível, obviamente, nos casos em
que o lançamento tenha sido formalizado antes da decisão final do processo de compensação.
Vê-se ainda que o sentido do primeiro paradigma, ao abordar assunto correlato ao
sobrestamento, foi justamente de rejeitar uma tese de nulidade semelhante à que a ora recorrente
defende aqui:
Sustenta, ainda, a Recorrente que o auto de infração é nulo pelo fato de ter sido lavrado
no dia 21 de fevereiro de 2006, antes de lhe ser dada ciência da decisão que não
homologou a compensação, o que só ocorrera no dia 23 de fevereiro de 2006.
Em convergência com o decidido em primeira instância, o argumento não deve ser
acolhido. Como bem salientado pela decisão recorrida, a lei determina que, nas
situações em que o sujeito passivo impetre manifestação de inconformidade em razão de
não homologação de compensação e, concomitantemente, impugnação contra eventual
lançamento, as peças devem ser reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente. No caso vertente, foi exatamente isso que aconteceu.
Nessas circunstâncias, resta evidenciado que a alegada divergência nas datas dos atos
administrativos não trouxe qualquer prejuízo para a Recorrente, não havendo que se
falar, pois, em nulidade do auto de infração.
Esse primeiro paradigma, portanto, não serve para a caracterização da alegada
divergência relativa ao sobrestamento do processo, nos termos em que pleiteado pela ora
recorrente.
E o segundo paradigma, Acórdão no 2202-00.064, apenas explicitou qual era a
condição do direito creditório no momento em que houve o lançamento dos débitos que a
contribuinte tinha vinculado àquele crédito:
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Cabível lançamento de oficio de valores informados em DCTF como compensados com
créditos advindos de processo administrativo julgado definitivamente na esfera
administrativa cuja decisão não reconheceu o direito creditório pleiteado pela
contribuinte.

Voto
[...]
Primeiramente há de se observar que o crédito vinculado aos débitos e informados em
DCTF não decorreram de uma ação judicial, como afirma a recorrente, mas sim de um
pedido administrativo, formulado por meio do processo no 10510.002059/96-05, que foi
indeferido de forma definitiva na esfera administrativa por meio do Parecer no 366/96 e
da Decisão da DRJ no 862/98 que considerou que a majoração de alíquota do
FINSOCIAL para as empresas exclusivamente prestadoras de serviço, que é o caso da
recorrente, foi considerada constitucional pelo STF.
[...]
Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

Mas em nenhum momento esse paradigma defendeu a ideia de que o lançamento
do débito só pode ocorrer quando houver decisão definitiva nos autos que tratam da
compensação.
Esse paradigma nem mesmo trata de questão relativa a sobrestamento de
processo, ou matéria correlata, de modo que também não serve para a demonstração da alegada
divergência.
Cabe ainda registrar que a argumentação apresentada pela recorrente não retrata
adequadamente o caso do autos.
Vê-se que a relatora do acórdão recorrido fez constar a informação de que o
processo de compensação já estava julgado na segunda instância:
Consta dos autos, às fls. 2636/2644, cópia do acórdão proferido pela 8a Câmara do
extinto 1o CC, relativo ao processo 13896.001014/98-60, de 14.09.2007, que negou
provimento ao recurso.
O acórdão ora recorrido ainda assinalou que não poderia adentrar nas questões de
mérito sobre a compensação propriamente dita, porque sua análise somente era cabível nos autos
do referido processo no 13896.001014/98-60:
Pelas mesmas razões, descabe a arguição de nulidade da decisão recorrida pela alegada
ausência de apreciação da questão de mérito e documentos acostados pela recorrente,
uma vez que essas questões devem ser discutidas no processo em que se discute o
crédito, assim como, essas matérias também não podem ser discutidas por este
colegiado.
Foi resguardada, portanto, no mesmo nível de instância, a adequada repercussão
do processo de compensação sobre o presente processo.
Também não houve dupla apreciação da mesma matéria por vias distintas, e nem
decisões conflitantes sobre o mesmo direito.
E já ficou explicitado que os paradigmas não servem para demonstrar divergência
sobre sobrestamento, nos termos em que ele vem sendo pleiteado pela contribuinte.
Finalmente, consulta à página eletrônica do CARF, revela que o processo no
13896.001014/98-60 está encerrado desde 2015, sendo definitiva a decisão de segunda instância
que indeferiu a compensação, o que configura mais um óbice para a admissibilidade do recurso,
pela perda de seu objeto.
É que o acórdão recorrido já repercutiu a decisão de segunda instância que foi
proferida no processo no 13896.001014/98-60 (e que se tornou definitiva), de modo que resta
completamente esvaziada a pretensão de que o presente processo fique sobrestado até a decisão
final daquele outro processo.
Por todas essas razões, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial
da contribuinte, relativamente às questões que ela suscita sobre o sobrestamento do presente
processo. Portanto, não conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte.
Assim, não conheço tanto do recurso especial da PGFN quanto do recurso
especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira divergiu da I. Relatora para conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional, bem como a acompanhou, pelas conclusões, para não conhecer do recurso
especial da Contribuinte.
A PGFN pretendia que fosse restabelecida a multa de ofício originalmente
aplicada em lançamento formalizado com fundamento no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, porque decorrente de compensação indevida, ainda contemplada no art. 18 da Lei no
10.833/2003. O Colegiado a quo afastou esta exigência, apesar de o lançamento decorrer de
compensação indevida, uma vez que legislação posterior ao lançamento, não prevê lançamento
de ofício e consequentemente exigência de multa de ofício nessa situação.
Já o paradigma no 204-02.808 evidencia o provimento de recurso de ofício
interposto em razão de exoneração de penalidade de mesma natureza, estando consignado em
seu voto condutor que:
Em meu entender ou o lançamento levado a efeito com arrimo no referido artigo 90 da
MP 2.158 tem como objeto do lançamento a imposição de multa isolada no percentual
de 150% nas hipóteses indevidas que o legislador as tem por graves como fraude, v.g,
ou, embora ilegítimas mas não tipificas no artigo 18 referido, terá como objeto a
cobrança de oficio da diferença impaga em virtude da ilegitimidade da compensação.
Contudo, nessa última hipótese, não vejo como essa cobrança, por força da vinculação à
lei, não esteja acompanhada da aplicação da multa de ofício no percentual definido na
lei. E, tenho convicção, esse foi o caso do lançamento.
Demais disso, entendo que a autoridade recorrida não pode afastar a multa de ofício e
determinar a aplicação da multa de mora. Essa será aplicada não por força da
determinação contida no comando de julgados administrativos no rito do 70.235/72,
mas sim por efeito de lei vinculante, constatada a mora e a inaplicação de outra multa,
quando da execução do julgado pelo órgão local da Receita Federal.
A discussão acerca da possibilidade de aplicação da multa de mora em razão do
afastamento da multa de ofício, neste contexto, não afeta a similitude necessária para
caracterização do dissídio jurisprudencial, dada a preliminar concepção de que a multa de ofício
deveria ser restabelecida. Tal aspecto basta para admissibilidade do recurso fazendário.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
Quanto ao recurso especial da Contribuinte, constata-se que sua pretensão, em
síntese, é ver conferido a pedido de compensação com crédito de terceiro os efeitos dos pedidos
de compensação convertidos em Declaração de Compensação – DCOMP. Como tais
compensações teriam amparo legislativo à época em que pleiteadas, o Contribuinte suscita
dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1803-00.146, que admitiu a validade deste
proceder segundo a legislação da época.
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.525 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003166/2003-96

Ocorre que a objeção destacada do voto condutor do acórdão recorrido não se
presta a invalidar o proceder da Contribuinte, mas tão somente rejeitar o pedido de
sobrestamento por ela formulado, sob a premissa de que tais pedidos de compensação teriam
sido convertidos em DCOMP. E nada neste sentido consta do paradigma, especialmente nos
trechos transcritos pela Contribuinte para demonstração analítica da divergência. Conclui-se
apenas, no ponto por ela destacado, que há de se reconhecer o cabimento (possibilidade
jurídica) do pedido de compensação de fls. 03, bem como a legitimidade de seu proponente.
O mesmo se diga do acórdão no 203-12.015, também citado pela Contribuinte.
Imperioso seria, portanto, que a Contribuinte demonstrasse divergência acerca da
possibilidade de conversão, em DCOMP, de pedido de compensação com crédito de terceiro.
Já no que se refere ao paradigma no 1302-00.078, tratava-se ali de repercussões de
não-homologação de compensação, providência incompatível com pedidos de compensação de
créditos de terceiros que, por não se converterem em DCOMP, não se sujeitam a não-
homologação, nem recolhem outros benefícios desta sistemática de compensação.
Novamente, portanto, a Contribuinte peca em não suscitar dissídio jurisprudencial
acerca da premissa de impossibilidade de conversão, em DCOMP, de pedidos de compensação
com créditos de terceiros.
Quanto ao paradigma no 2202-00.064, também tratava-se ali de lançamento de
ofício de valores informados em DTCF como compensados com créditos advindos de processo
administrativo, mas como já estava presente a definitividade da decisão de não reconhecimento
do indébito, esta foi invocada para confirmar a validade do lançamento. Nada, porém, foi
debatido acerca da possibilidade desse lançamento antes da definitividade daquela decisão, visto
não ser esta a circunstância fática ali sob análise. E, diante de contextos fáticos que se
distinguem em aspecto essencial para a solução do litígio, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
Assim, deve também ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital